Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716357-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GIOVANA ROCHA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal –tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão nos embargos de declaração (ID 181664276 – autos de origem) foi proferida em 13/12/2023 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/12/2023 (ID 182061209, autos de origem) e considerada publicada em 15/12/2023.O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 18/12/2023 e findou em 07/02/2024, considerando o recesso forense e a suspensão legal, até dia 20/01. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 23/04/2023 (ID 58324823). Portanto, é intempestivo. Registro que o agravante interpôs anteriormente o mesmo recurso – autos no 0701151-51.2024.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível, à relatoria da Exma Desa Carmem Bitencourt, em face de idêntica decisão, conforme se vê do ID 183739839 (autos originários), o qual, no entanto, não foi conhecido, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após escoado o prazo legal, conforme se vê da comunicação de decisão no ID 195197790 (autos originários), proferida em 02/04 do corrente e disponibilizado no DJe em 03/04/2024, contra a qual não houve a interposição de recurso. O prazo de início do prazo para interposição do presente recurso e informado na petição recursal, não se refere, assim, ao dia em que proferida a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo a quo. Não houve, portanto, interrupção do lapso temporal para interposição do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator